Tribunal: TJBA
Processo: 8072420-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072420-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ANTONIO CLEBER SILVA MACEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA COM DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. INSTRUÇÃO EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio Cleber Silva Macedo em favor de Leandro Fagundes dos Santos Júnior, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 30/07/2025, na cidade de Castro Alves/BA, sendo apontado como o autor dos disparos que vitimaram Leonardo Silva Santos. Segundo consta da denúncia: “no dia 30/07/2025, por voltas das 19:15 horas, na RUA DA CERQUINHA, CENTRO, CASTRO ALVES/BA, nesta Comarca, o Sr. LEONARDO SILVA SANTOS, foi executado, com disparos de arma de fogo, quando encontrava-se sentado, manuseando um aparelho celular, momento que foi surpreendido, por dois indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta, tendo o carona descido do monomotor, e deflagrado os tiros, tendo a vítima falecido no local, Laudo de Necrópsia, Id. 517973564 - Pág. 13/15. Emerge da peça informativa inclusa que o primeiro acusado PAULO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR, foi o responsável em conduzir os demais denunciados, transportando-os da cidade de SALVADOR para o município de CASTRO ALVES, utilizando o veículo FORD KA, COR branca, placa policial QXN4I48, alugado em mãos do Sr. RICHARD NERI SILVA, conhecido como MARCELINHO, tendo o automotor sido visto na cidade, dias antes do crime, através de câmeras de monitoramento, tendo retornado, após a prática do delito, para Salvador, conduzindo a corja, sendo encontrado no interior do veículo alguns apetrechos utilizados na execução da vítima. Registra o procedimento investigatório que o segundo denunciado, conhecido como JUNINHO, foi o autor dos disparos que atingiu a vítima, causando-lhe morte, conforme apurado, mediante depoimentos de testemunhas e imagens obtidas em câmeras instaladas no local do crime. Esse acusado (JUNINHO), no dia da prática ilícita, estava trajando bermuda nas cores azul e vermelha, imagem captada pela câmera de monitoramento, quando o mesmo desceu da motocicleta e deflagrou os tiros em direção ao ofendido. Consta no caderno de investigação que o terceiro acusado, DANILO ROCHA LIMA DOS SANTOS, conhecido como GATO PRETO, foi o condutor da motocicleta preta, utilizada na prática do homicídio, o qual foi visto na Fazenda PANTALEÃO, no Povoado da MARIA PRETA, Zona Rural de Castro Alves, portando uma arma de fogo, calibre 38, tendo deixado a fazenda por volta das 16:00 horas do dia do crime, transportando o segundo denunciado, JUNINHO, na garupa, o qual estava com LUVAS PRETAS e CAPACETE, equipamentos que foram apreendidos no interior do veículo dirigido pelo primeiro denunciado DUDU, quando preso na cidade de LAURO DE FREITAS, em 06/08/2025. O Quarto acusado, ABEL GOMES CERQUEIRA, conhecido como ABELHA, líder do tráfico na região, segundo restou apurado, foi o mandante do crime. Segundo elementos probatórios colhidos, a motivação do delito decorreu de animosidade envolvendo facções rivais, sendo que a vítima havia sido condenada, no ano de 2012, por prática de HOMICÍDIO QUALIFICADO, permanecendo presa por longo período, sendo beneficiada, no início do ano de 2024, com LIVRAMENTO CONDICIONAL, possuindo envolvimento com tráfico de entorpecente no município de CASTRO ALVES”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais mínimos para o prosseguimento da ação penal, ou se, ao contrário, a fragilidade dos elementos probatórios impõe o trancamento do processo por ausência de justa causa, nos termos exigidos para a via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve de forma clara e individualizada a dinâmica do crime, a função de cada corréu (mandante, motorista, piloto da moto e executor), o contexto de rivalidade entre facções criminosas, e os elementos que vinculam o Paciente à execução, com base em imagens de câmeras de segurança, depoimentos colhidos e apreensões de itens utilizados no delito. 4. O Juízo de origem recebeu a denúncia com base na presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme art. 41 do CPP, afastando pedido de absolvição sumária por não estarem presentes as hipóteses do art. 397 do CPP. 5. A instrução criminal está em andamento com audiência já realizada, colhidos depoimentos, feita acareação, interrogatórios dos acusados, inclusive do Paciente, e deferidas diligências requeridas pela Defesa, como expedição de ofício à empresa P.S. Serviços para apuração de suposto álibi. 6. A narrativa defensiva omite o conjunto probatório apresentado na fase inquisitorial, o qual não se restringe às imagens de vestuário, mas inclui elementos de convergência entre as filmagens, apreensões, depoimentos e movimentação dos envolvidos antes e depois do crime. 7. O habeas corpus não admite dilação probatória, tampouco análise aprofundada de provas, sendo reservado às hipóteses de manifesta ilegalidade, atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 8. Precedentes do STJ reiteram que o trancamento da ação penal constitui providência excepcional, incabível quando há necessidade de análise probatória ou existência de indícios mínimos, como ocorre no caso concreto. 9. A tese de constrangimento ilegal não se sustenta, haja vista que o processo penal tramita regularmente, com contraditório efetivamente assegurado, ausência de excesso de prazo e atuação diligente do juízo de origem. 10. O pedido de suspensão do processo até o julgamento do habeas corpus não se justifica, por ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder na condução da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria justifica o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, não sendo exigida certeza da imputação nesta fase processual." "O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, tampouco é via adequada para o trancamento da ação penal fundada em elementos mínimos que demandam instrução." "A individualização das condutas e a existência de convergência entre os elementos colhidos em sede inquisitorial afastam a alegação de denúncia inepta ou acusação baseada apenas em ilações." "O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, admissível apenas quando se verifica, de plano, a inexistência de prova da materialidade, indícios de autoria ou tipicidade da conduta." "A regularidade da tramitação processual e a atuação diligente do Juízo de origem afastam a ocorrência de constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 397 e 648, I; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 172001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no HC 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8072420-75.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Antônio Cleber Silva Macedo (OAB.BA – 75.131), e paciente Leandro Fagundes Dos Santos Junior, apontando como Autoridade Coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CASTRO ALVES/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4